Tribunal: TJDFT
Processo: 0031740-19.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031740-19.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LATICINIOS NOROESTE LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento no qual o agravante se insurgiu contra decisão 9498870 fl. 48 que nos autos do procedimento ordinário no 2004.01.1.114586-6, determinou o sobrestamento o feito até o trânsito em julgado do acórdão preferido na ADI 2012.00.2.014916-6. Inconformado, recorreu o Ministério Público da decisão. Informou que ingressou com Ação Civil Pública em face do agravado objetivando a declaração de nulidade do TARE firmado entre os demandados naquela ação, bem como a condenação do agravado ao recolhimento ao erário distrital dos valores que deixaram de ser pagos em virtude da avença celebrada. Aduziu que houve decisão condenatória, com transito em julgado, após decisão de indeferimento dos recursos especial e extraordinário sendo que em seguida os autos foram encaminhados para a Sexta Vara da Fazenda Pública, oportunidade na qual o Juízo de piso determinou a suspensão. Irresignado, argumentou acerca da impossibilidade da aplicação da lei 4.732/2011 ao caso concreto uma vez que referida lei não importa em perda superveniente do objeto além do que, segundo seu entendimento, a decisão de mérito que julgou a ação civil pública já transitou em julgado, formando coisa julgada material, o que impede que leis venham a prejudicá-las nos termos da constituição. Afirmou que o convenio e a lei distrital não podem desconstituir, cassar ou anular decisão judicial transitada em julgado sob pena de violação a garantia constitucional da coisa julgada. Aduziu que, mesmo que se entendesse de forma contrária, a remissão concedida é ineficaz e não obstaria o prosseguimento da fase executiva, não produzindo qualquer efeito jurídico e que a lei federal citada dispõe sobre os convênios do CONFAZ, esclarecendo que qualquer violação às suas normas implicará na ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente, assim, se o TARE foi concedido sem observância de prévio Convênio no CONFAZ, qualquer lei que pretender remir o débito não produzirá efeitos. Em resumo, o Ministério Público sustentou, a impossibilidade de aplicação da referida Lei n. 4.732/11 ao caso em exame, uma vez que não lança seus efeitos sobre ações em curso, sobretudo naquelas em que já houve o trânsito em julgado, bem como que a mencionada lei também é ineficaz em relação ao TARE, porquanto a Lei Complementar Federal n. 24/75 estabelece que qualquer violação às suas normas implicará ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente, tendo em vista que o TARE não observou o prévio convênio no CONFAZ. Narrou todo o teor das circunstancias judiciais discutidas na ação civil pública e afirmou a necessidade de prosseguimento do feito. Requereu, após prequestionar a aplicação do art. 8o, II, da Lei Complementar 24/75; art. 5o, XXXVI; e art. 155, § 2o, XII, g”, da Constituição Federal, seja cassada a decisão agravada determinando-se a retomada da ação principal. Em julgamento perante esta 3a turma foi negado provimento ao recurso ministerial, conforme acórdão 861.491 ao id. 9498867. Em decisão por mim proferida ao Id. 9498855, determinei que o feito aguardasse o julgamento perante o STF, conforme orientação da Corte Constitucional. Pois bem. Em petição juntada pelo Ministério Público ao Id. 40440190, o recorrente informa a desistência na continuação do presente recurso pelos fundamentos ali expendidos. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:37:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator